Tribunal: TJDFT
Processo: 0703655-75.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO NORTEADOR. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA.
1. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o réu expõe bebê recém-nascido quanto do cometimento dos delitos de furto e de corrupção de menor, expondo a risco sua integridade física e psicológica.
2. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
2.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial), não havendo reparos quanto ao ponto em razão desta Turma adotar o mesmo critério.
3. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.